Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713633-24.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JHONATAN SOUSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O pedido de juntada de documentos e intimação da parte contrária deverá ser apresentado no Juízo de origem, após o regular processamento do recurso em sentido estrito, notadamente para se evitar qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Indefiro, pois os pedidos de ID 35258754, 35260626 e 35260295. Intime-se. Prossiga-se com o processamento do recurso. BRASÍLIA-DF, 13 de maio de 2022 19:03:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora